Tribunal: TJES
Processo: 5000775-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000775-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000775-33.2020.8.08.0000

Agravante: Município de Água Doce do Norte

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Água Doce do Norte contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da ação civil pública originária ajuizada pelo agravado em desfavor da recorrente e do Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, determinando que tanto o agravante quanto o Estado do Espírito Santo forneçam
“
[...]
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento
ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 MG
ao substituído
OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA,
na dosagem determinada pelo médico, mensalmente e ininterruptamente, respeitando a continuidade do tratamento, pelo período que se fizer necessário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma do Art. 537 e ss do CPC, sem prejuízo de demais penalidades cíveis, administrativas ou penais decorrentes do descumprimento desta ordem que poderão incidir sobre os responsáveis pelo descumprimento.[...]”

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que trata-se de um medicamento de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado do Espírito Santo, o que inclusive já vinha ocorrendo, constatação que enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município demandado. Que o parecer técnico constante do NAT juntado aos autos comprova tais alegações. Que de acordo com a jurisprudência do STF, firmada em sede de recursos repetitivos,
“[...]compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro[...]”.
Aduz que, como a medicação já é fornecida pela Farmácia Cidadã Estadual, não pode ser compelido a arcar com tal despesa, sob pena de comprometimento das finanças Municipais e, além disso, sustenta que o prazo estabelecido para o cumprimento da decisão impugnada é muito curto. A final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Pela decisão constante do evento nº 446481, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no evento nº 462162, pela incolumidade da decisão.

Informações prestadas pela magistrada singular juntado no evento nº 475977.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5000775-33.2020.8.08.0000

Agravante: Município de Água Doce do Norte

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Água Doce do Norte contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte/ES que, nos autos da ação civil pública originária ajuizada pelo agravado em desfavor da recorrente e do Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor
.

Segundo consta dos autos, o agravado ajuizou ação civil pública em favor de Oziel Rodrigues de Oliveira, alegando que padece de Púrpura Tromciotopênica Imune/PTI e Plaquetopenias Graves,
“[...]uma doença rara e com alta possibilidade de hemorragias[...]”
e, devido à gravidade doença, foi indicado tratamento com o medicamento Eltrombopague Olamida 50 mg, sendo que a falta do fármaco pode levar o substituído à morte. Que a medicação estava sendo fornecida desde janeiro de 2020, mas somente duas caixas com 14 (quatorze) comprimidos por mês, sendo informado em 23 de março de 2020 que a medicação estava em falta no Estado, não sendo possível obtê-lo junto a Secretaria de Saúde de Água Doce do Norte".

Ao proferir a decisão impugnada, a magistrado deferiu a tutela de urgência pugnada e determinou que tanto o agravante quanto o Estado do Espírito Santo forneçam
“
[...]no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento
ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50 MG
ao substituído
OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA,
na dosagem determinada pelo médico, mensalmente e ininterruptamente, respeitando a continuidade do tratamento, pelo período que se fizer necessário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma do Art. 537 e ss do CPC, sem prejuízo de demais penalidades cíveis, administrativas ou penais decorrentes do descumprimento desta ordem que poderão incidir sobre os responsáveis pelo descumprimento.[...]”

Pela decisão constante do evento nº 446481, entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na minuta recursal e agora, quando da análise do mérito, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Conforme cuidei de ressaltar ao proferir a decisão antes mencionada, o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico constante do evento nº 446188 concluiu que
“[...]o medicamento ora pleiteado se constitui em uma alternativa terapêutica para tratamento do caso em tela[...]”,
bem como confirmou que
“[...]o paciente realmente vinha recebendo o medicamento Eltrombopague através da Farmácia Cidadã Estadual de Nova Venécia e que a última retirada se deu em 28/02/2020
[denotando tratar-se]
de descontinuidade no fornecimento do medicamento em questão para o requerente[...]”
.

Além disso, a responsabilidade dos entes públicos em casos como o que se aprecia é solidária, conforme decidiu o pretório excelso ao apreciar o
RE 855178 RG/SE,
sob o rito do então vigente art. 543-A
,
vide:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, o Estado do Espírito Santo já apresentou manifestação ao Juízo originário e não refutou a obrigação em debate, apenas requerendo a dilação do prazo para o cumprimento da ordem, o que foi denegado, conforme noticiou o recorrente em suas razões.

Quanto à hipossuficiência da parte representada pelo Ministério Público Estadual na ação civil pública em debate, anoto que tal circunstância resta incontroversa nos autos, notadamente por se tratar de trabalhador que exerce atividade de Auxiliar de Serviços Gerais e não ostenta condições financeiras para o custeio do medicamento reivindicado.

Por fim, colaciono que o próprio agravante elucida que acaso tenha que suportar com o ônus da medicação objeto da lide, poderá reivindicar do ente público Estadual o ressarcimento das despesas que entender devidas, sendo certo, ainda, que ao prestar as informações solicitadas (evento nº 475977) a magistrada de origem noticiou que o ente público estadual comunicou
“[...]
a liberação e encaminhamento do medicamento ao paciente[...]”
.

Assim sendo, conheço do recurso, mas lhe
neg
o provimento
, mantendo íntegra a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – No caso dos autos, o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT noticia que
“[...]o medicamento ora pleiteado se constitui em uma alternativa terapêutica para tratamento do caso em tela[...]”,
bem como confirmou que
“[...]o paciente realmente vinha recebendo o medicamento Eltrombopague através da Farmácia Cidadã Estadual de Nova Venécia e que a última retirada se deu em 28/02/2020
[denotando tratar-se]
de descontinuidade no fornecimento do medicamento em questão para o requerente[...]”
.

2 – A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS às pessoas hipossuficientes é solidária entre os entes públicos. Precedentes.

3 – Acaso tenha que suportar com o ônus da medicação objeto da lide, município o agravante poderá reivindicar do ente público Estadual o ressarcimento das despesas que entender devidas, sendo certo, ainda, que ao prestar as informações solicitadas, a magistrada de origem noticiou que a Secretaria Estadual de Saúde comunicou
“[...]
a liberação e encaminhamento do medicamento ao paciente[...]”
.

4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.